Tribunal: TCU
Processo: 037.095/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundação Nacional de Artes em razão de Omissão no dever de prestar contas, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, PREMIO FUNARTE DE TEATRO MYRIAM MUNIZ/2013 - CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULOS - REGIÃO NORDESTE-CATEGORIA A - MÓDULO 1 (no da TCE no sistema: 1488/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 11336/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição intercorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a" e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 8o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 037.095/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marlucia Santos da Silva (XXX.164.085-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Artes. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.